Tribunal: TJDFT
Processo: 0738995-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PLANO COLLOR. DIFERENÇA. LAUDO PERICIAL. ABATIMENTO NEGOCIAL. LEI No 8.088/90. DEDUÇÃO DEVIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. Consoante decidido nos Embargos de Declaração no REsp no 1.319.232/DF, opostos por ocasião da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, os Réus foram condenados, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.
2. Entretanto, consta no laudo pericial que não foram deduzidos dos cálculos os créditos oriundos de abatimento negocial nem da devolução da Lei no 8.088/90, o que se verifica indevido, pois a devolução da diferença deve recair apenas sobre o que foi pago com recursos próprios pelo mutuário, sob consequência de enriquecimento ilícito.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.